Tribunal: TJES
Processo: 0009799-11.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-21

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009799-11.2014.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR DESIGNADO
P/ ACÓRDÃO
:
DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELA
Ç
ÃO

CÍVE
L
–
AÇÃO ANULATÓRIA

DE

MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO

PROCON
–
VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
COMPROVADA
–
QUANTIFICAÇÃO DA MULTA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E
DA
PROPORCIONALIDADE
–

RECURSO DES
PROVIDO
.

1. A
sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor,
tem como fundamento o
Poder de Polícia

que o P
ROCON
detém para
aplicar
multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei
nº
8.078/1990, independentemente da reclamação
ter
s
ido

apresentada
por um
ou vários
consumidor
es
.
Precedentes do STJ.

2
.
Comprovado
o vício do produto adquirido pelo consumidor e a
omissão da
empresa fornecedora
em substituí-
lo
ou
consertá-lo
no prazo legal
,
bem como a negativa de restituição do valor pago,

é devida a
aplicação da multa.

3.
A
validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

4
.
A
multa administrativa
fixada no valor de

R$ 41.131,97 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e sete centavos)
,
foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto,
originado por uma
reclamação de
vício
em um

produto adquirido por R$
2
99,00
(
duzentos
e noventa
e nove reais).

5. Embora o objetivo da punição não seja reparar o dano, mas sim educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

6.
P
onderando-
se
as circunstâncias d
este
caso,
conclui-se
que
nem mesmo

a redução de 50% (cinquenta por cento) determinada
em
sentença, com a fixação da multa no
valor de
R$

20.565,98 (vinte mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos),

está em conformidade com
os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia,
não havendo recurso da parte interessada, é vedado reduzir
tal montante,
sob pena de configurar
reformatio in pejus
.

7. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
POR MAIORIA DE VOTOS,

NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo
Eminente

Desembargador Fabio Clem de Oliveira designado para
redigir o
acórdão

V
itória,
ES,
12
de
março

de 20
2
4
.

DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR DESIGNADO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009799-11.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO

CÍVE
L
–
AÇÃO ANULATÓRIA

DE

MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO

PROCON
–
VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
COMPROVADA
–
QUANTIFICAÇÃO DA MULTA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E
DA
PROPORCIONALIDADE
–

RECURSO DES
PROVIDO
.

1. A
sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor,
tem como fundamento o
Poder de Polícia

que o P
ROCON
detém para
aplicar
multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei
nº
8.078/1990, independentemente da reclamação
ter
s
ido

apresentada
por um
ou vários
consumidor
es
.
Precedentes do STJ.

2
.
Comprovado
o vício do produto adquirido pelo consumidor e a
omissão da
empresa fornecedora
em substituí-
lo
ou
consertá-lo
no prazo legal
,
bem como a negativa de restituição do valor pago,

é devida a
aplicação da multa.

3.
A
validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

4
.
A
multa administrativa
fixada no valor de

R$ 41.131,97 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e sete centavos)
,
foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto,
originado por uma
reclamação de
vício
em um

produto adquirido por R$
2
99,00
(
duzentos
e noventa
e nove reais).

5. Embora o objetivo da punição não seja reparar o dano, mas sim educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

6.
P
onderando-
se
as circunstâncias d
este
caso,
conclui-se
que
nem mesmo

a redução de 50% (cinquenta por cento) determinada
em
sentença, com a fixação da multa no
valor de
R$

20.565,98 (vinte mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos),

está em conformidade com
os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia,
não havendo recurso da parte interessada, é vedado reduzir
tal montante,
sob pena de configurar
reformatio in pejus
.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 05/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 319/326), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 310/311V), que, em sede de “ação anulatória de multa administrativa” proposta por MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA), julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no processo administrativo n.º 0887/2009.

Contrarrazões lançadas no id 7262723, pugnando a recorrida pelo improvimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 319/326), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 310/311V), que, em sede de “ação anulatória de multa administrativa” proposta por MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA), julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no processo administrativo n.º 0887/2009.

Pois bem, a controvérsia neste segundo grau de jurisdição se circunscreve à preservação do “quantum” da multa imposta administrativamente pelo Procon Municipal, por observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e, eventualmente, na hipótese de preservação do édito sentencial quanto à discussão de fundo, condenação da pessoa jurídica recorrida na integralidade dos ônus de sucumbência, dada a sucumbência mínima da Municipalidade.

No caso em apreço, a reclamação que ensejou a penalidade administrativa questionada sobreveio de reclamação formulada pela consumidora Girlane Ferreira da Silva, em decorrência da compra de aparelho celular da marca Nokia, modelo 5200, no valor de R$229,00 (duzentos e vinte e nove reais), que apresentou vício, foi encaminhado à assistência técnica autorizada por duas vezes com o mesmo defeito, sem êxito na troca do produto por outro em condições perfeitas de uso, por alegação de mau uso.

Assim, adveio a decisão administrativa pela qual o Procon do Município de Vitória aplicou sanção, fixando o valor da multa em R$41.131,95 (quarenta e um mil cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), por ofensa ao art. 18, do CDC, “in verbis”:

“[...] Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§1°. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§2°. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

§3°. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

§4°. Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo.

§5°. No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor.

§6°. São impróprios ao uso e consumo:

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam [...]”.

A sentença guerreada, afastou o pleito de nulidade da autuação, por ausência de demonstração de vício apto a tanto. Contudo, reduziu o “quantum” da multa administrativa para a importância de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente estabelecido, sob o fundamento de que a diminuição atenderia aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

Nesse cenário, apenas o Município apelou, ou seja, sociedade empresária recorrida não impugnou o édito sentencial no ponto em que afastou sua pretensão de nulidade da autuação, de modo que esse capítulo da sentença transitou em julgado.

A meu ver, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao estabelecer o valor da multa, os critérios previstos na Lei nº 8.078/1990; e no Decreto Federal nº 2.181/97.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

“[...] Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993) [...]”.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

“[...] Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto [...]”.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites constantes do parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da apelada.

Com efeito, acerca da matéria debatida dos autos, não há dúvidas de que o processo administrativo mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), “in verbis”:

“[...] Artigo 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação [...]”.

Oportuno registrar que, no sistema jurídico pátrio, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo. “
Mutatis mutandis”,
nesse sentido, confira-se julgado do STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica. Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo (STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos “sub judice” deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
as regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar com base em princípios.

Nem por isso, todavia, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois esta encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

Na situação vertente, não verifico nenhuma invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e à proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não merece prosperar a afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Enfim, identificando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que esta não pode ser reduzida para o patamar de 50% (cinquenta por cento) da importância originalmente estabelecida, sob pena de tornar-se inócua, principalmente a se observar o porte econômico considerável da pessoa jurídica apelada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo Procon local, no valor de R$41.131,95 (quarenta e um mil cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e aos demais critérios legais. Nesse mesmo sentido seguem julgados dos Egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA. 3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88) (TJMG, Apelação n.º 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 09/09/2021, DJ 14/09/2021).

[...] PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP, Apelação n.º 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, J 30/11/2020, DJ 30/11/2020).

[...] 1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa. [...] 6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa. [...] 9. Apelação desprovida (TJDF, 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2ª Turma Cível, J 29/09/2021, DJ 14/10/2021).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 319/326), e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença objurgada (fls. 310/311V), de modo a julgar totalmente improcedente a pretensão inicial (preservando a multa administrativa, nos exatos moldes em que estabelecida pelo Procon Municipal, no valor de R$41.131,95 - quarenta e um mil cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos).

Via de consequência, pessoa jurídica recorrida deverá suportar integralmente os ônus de sucumbência, de modo que a condeno no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (que consiste no valor da multa administrativa questionada nesta lide), atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Por fim, tendo em vista o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 12/03/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vitória contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação anulatória ajuizada por Microsoft Mobile Tecnologia Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para reduzir em 50% (cinquenta por cento) a multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória no processo administrativo nº 887/2009
,
condenando

as partes ao pagamento das custas processuais na forma
pro rata
e em honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a redução em metade do valor da multa aplicada.

Na sessão do dia 05/03/2024, em que o Eminente Relator deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido contido na inicial, mantendo inalterado o valor da multa administrativa arbitrada pelo PROCON em R$ 41.131,97 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e sete centavos), pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento, com a seguinte fundamentação.

Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

Infere-se dos autos que a multa impugnada na presente ação foi aplicada com base na reclamação de um consumidor sobre a negativa de conserto ou substituição de um aparelho de celular modelo Nokia 5200, que apresentou defeito dentro do prazo de garantia, o qual não foi reparado mesmo após ter sido encaminhado para a assistência técnica da fabricante (fls. 41-48).

De acordo com o disposto no art. 18,
“caput”
e §1º, I a III, do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, bem como que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o consumidor poderá exigir, alternativamente, e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento do preço.

As provas reunidas não infirmam a decisão do PROCON quanto ao reconhecimento do vício do produto adquirido pelo consumidor e a omissão da empresa fornecedora em substituí-lo ou consertá-lo, circunstância que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57, do CDC.

Todavia, em se tratando de sanções administrativas, não se pode perder de vista que tais devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Anote-se que não há na legislação do Município de Vitória a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula, por meio da qual
“a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
traduzir-se-ão em valores maiores ou menores.

Na hipótese, a multa administrativa foi aplicada em razão da negativa de substituição ou conserto de um aparelho de celular adquirido por R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) e que apresentou defeito dentro do prazo de garantia.

Dessa forma, é evidente a desproporcionalidade da multa, quantificada em R$ 41.131,97 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e sete centavos), pois não guarda relação de coerência com a infração.

Em outras palavras, a conduta da apelada não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do apelante, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$ 20.565,98 (vinte mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos) – observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57,
caput
), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, é vedado reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pela apelada, que corresponde ao valor da multa reduzida.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Eminente Presidente, pela ordem.

Houve uma manifestação do doutor Leonardo, Procurador do Estado, aqui na tribuna que o tribunal está arbitrando esse proveito econômico e o entendimento de proveito econômico é a diferença entre o que foi arbitrado administrativamente e o que o Poder Judiciário reconhece.

Por exemplo:

O penúltimo processo, mais de R$100.000,00 (cem mil reais) de multa e se confirmar o arbitramento do Poder Judiciário por R$3.000,00 (três mil), a diferença seria 10% sobre R$100.000,00 (cem mil reais), que é R$10.000,00 (dez mil).

Ele veio, fez um longo relato sobre isso aí até denegrindo a imagem do Poder Judiciário, que rebati não obstante estar fora quórum com termos utilizados no julgamento com um puxão de orelha no Tribunal e que não reconheci e refutei e chamei ao microfone para justamente adentrar nesta matéria.

A preocupação e sabemos a divergência do Desembargador Raphael para que fiquem bem aclarados nos nossos julgamentos qual é a relação desse proveito econômico, porque as execuções lá embaixo e o Tribunal escrevendo proveito econômico, está sendo sobre a diferença em que a parte se beneficiou na demanda.

Ou seja, se ela tinha um arbitramento de R$103.000,00 (cento e três mil), e foi para R$3.000,00 (três mil), ela vai postular 10% sobre R$100.000,00 (cento e três mil). Então o Estado está pagando R$10.000,00 (dez mil) e arrecadando R$3.000,00 (três mil).

Foi exatamente isso que o doutor Leonardo trouxe.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CEM DE OLIVEIRA:-

O Estado está pagando?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

É.

Está pagando honorários, o Estado ou o Município, o Estado no caso, ele representando o Estado quando Procon Estadual, ele está pagando sobre a diferença do proveito econômico. Essa diferença do proveito econômico, é o entendimento uniforme de que entre o valor arbitrado administrativamente e o estabelecido pelo Poder Judiciário e não o valor estabelecido pelo Poder Judiciário.

Faço essa observação uma vez que isso já foi objeto de debate aqui e como falei, me parece que no momento foi até deselegante e que o Estado está pagando honorários, mais do que está arrecadando nas multas.

Precisamos aclarar o que é esse proveito econômico.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CEM DE OLIVEIRA:-

Vou fazer uma colocação a respeito dessa questão que é o seguinte, na minha interpretação tanto o Procon Estadual como o Procon Municipal eles existem para prestar serviços públicos e não para arrecadar dinheiro.

Da mesma forma que não posso promover enriquecimento ilícito do Procon, também não acho razoável que eu reduza uma multa de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais) e condene o Estado a pagar sobre essa diferença entre os R$3.000,00 (três mil reais) e R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

É o que está ocorrendo, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CEM DE OLIVEIRA:-

Estou fixando sobre a multa que estou reduzindo, sobre o valor da multa.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Mas se colocarmos sobre o proveito econômico, proveito econômico é a diferença entre o que foi aplicado administrativamente e o que foi estabelecido pelo Poder Judiciário, diferente de um arbitramento equânime ou um arbitramento sobre...

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CEM DE OLIVEIRA:-

Acolho essa manifestação no sentido de adequar a redação do meu voto porque na verdade estou fixando sobre o valor da multa. Se também não quero beneficiar o Estado com o enriquecimento disso aí, também não quero beneficiar a empresa.

O problema é o seguinte, acho que é uma diferença estratosférica entre as multas fixadas, por exemplo, o pagamento de uma parcela ou duas parcelas pagas, você fixar uma multa de R$60.000,00 (sessenta mil reais) por uma parcela de R$400,00 (quatrocentos mil reais) ou R$500,00 (quinhentos mil reais). O que tenho prestado atenção muito sobre isso é isso aí.

Acho também que devo adequar a redação do meu voto não para dizer que estou fixando sobre o proveito econômico, mas para dizer que estou fixando sobre o valor da multa que estou propondo.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO:-

Então não seria então eminente Desembargador Presidente e eminente Desembargador Fernando fixar então sobre o valor da condenação que passa a ser o novo valor?

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CEM DE OLIVEIRA:-

Da condenação.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Isso.

Essa matéria veio e o que rebati na oportunidade foi que o primeiro o Estado, e dei um exemplo do tempo que estou aqui, especialmente nessa Segunda Câmara e que a primeira oportunidade que tive nessa Segunda Câmara foi em setembro de 2004, já se faziam quase 20 anos e eu nunca tinha visto um Procurador do Estado vir aqui e sustentar a posição trazida por um dos seus Procons. Isso nunca ocorreu e quando ocorreu, veio – desculpe a expressão – esculhambando o Tribunal de Justiça, dizendo que o Tribunal de Justiça estava criando uma fábrica de honorários, porque quando ele reduzia a multa de R$100.000,00 (cem mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), ele criava R$9.000,00 (nove mil reais) de honorários.

Ele criava como de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais), ele criava R$30.000,00 (trinta mil reais) de honorários.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CEM DE OLIVEIRA:-

Não acho que isso seja razoável.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Também não acho que seja razoável.

Quero dizer que adoto extremamente a posição trazida por vossa excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CEM DE OLIVEIRA:-

E tem um detalhe muito importante a ser considerado nisso aí é porque a gente sabe por informações de advogados que o Procon, ele não tenta uma conciliação, ele não tenta uma solução.

É uma fila, é uma fila de pessoas e que a medida que elas vão chegando, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Não existe uma tentativa sequer de conciliação para a solução desses conflitos.

O Procon tem uma legislação lá e ele utiliza aquilo do jeito que eles acham que deve futilizar, não há um juízo de valores a respeito da situação, não há imposição de um conserto de um aparelho telefônico, não há nada disso. Não há discussão. É como se tivesse uma tabela e nós estamos aplicando a tabela.

Da mesma forma que acho que não pode ser assim, também acho que não pode premiar advogado com esse valor desse montante.

Com todo o respeito, não há nada contra a advocacia, mas não há nada contra o Estado.

Costumo dizer que o Estado não existe para produz superávit de receita, ele existe para fazer equilíbrio financeiro, fiscal entre financiamento e o seu financeiro, mas não para produzir receita encima daquilo que ele tem na mão. Acho que nós estamos aqui para prestar serviço público e controlar o equilíbrio fiscal para a gente não cair nesse mergulho da lei de responsabilidade fiscal.

Daqui para frente vou fazer essa adequação nos meus votos.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO:-

Acompanho a divergência do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

É também como voto acompanhando o eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009799-11.2014.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de
recurso de apelação
cível
interposto
p
elo

Município de Vitória

cont
ra
a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
que,
em
ação anulatória
ajuizada por Microsoft
Mobile
Tecnologia Ltda.,
julgou parcialmente procedente o pedido
contido na inicial
para reduzir em 50% (cinquenta por cento)

a multa
aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória no
processo administrativo nº
887
/200
9
,
condenando

as partes
ao
pagamento das custas processuais na forma
pro rata
e em honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a redução em metade do valor da multa aplicada.

Na sessão do dia 05/03/2024, em que o Eminente Relator
deu provimento ao
recurso
para

reformar a sentença
e
julgar improcedente o pedido contido na inicial, mante
ndo
inalterado o valor da multa administrativa
arbitrada

pelo PROCON em R$ 41.131,97 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e sete centavos)
,
pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento, com a seguinte fundamentação
.

C
ompete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...
]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

Infere-se dos autos que
a multa impugnada
na presente ação
foi aplicada com base na
reclamação de um consumidor sobre a
negativa de
conserto

ou
substituição de um aparelho
de
celular
modelo Nokia 5200,

que apresentou defeito dentro do prazo de garantia
, o qual não foi reparado
mesmo
após ter sido encaminhado para a assistência técnica da fabricante
(fls. 41-48)
.

De acordo com o disposto no art. 18,
“caput”
e §1º, I a III, do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, bem como que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o consumidor poderá exigir, alternativamente, e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento do preço.

As provas
reunidas
não infirmam a decisão do PROCON quanto ao reconhecimento do vício do produto adquirido pelo consumidor e a omissão da empresa fornecedora em substituí-lo ou consertá-lo, circunstância que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57, do CDC.

Todavia,

em
se tratando de
sanções administrativas,
não se pode perder de vista que tais
devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

E
m respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, p
elo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitos
as
das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Anote-se que n
ão há
na

legislação do Município de Vitória
a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula, por meio da qual
“a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
traduzir-
se-
ão em valores maiores ou menores.

Na hipótese,
a multa
administrativa

foi aplicada em razão da negativa de substituição ou conserto de um aparelho de celular adquirido por
R$
299
,00
(
duzentos e noventa e nove
reais
)
e que apresentou defeito dentro do prazo de garantia.

Dessa forma
, é

evidente a desproporcionalidade da multa, quantificada em

R$ 41.131,97 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e sete centavos)
,

pois não guarda relação de coerência com a infração.

Em outras palavras, a conduta da
apelada
não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do apela
nte
, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-
se
que
nem mesmo
o valor definido em sentença –
R$
20.565,98 (vinte mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos)
–
observa
os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57,
caput
), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, é
vedado
reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pela apelada, que corresponde ao valor da multa reduzida.

É
como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveir
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 319/326), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 310/311V), que, em sede de “ação anulatória de multa administrativa” proposta por
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA)
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no processo administrativo n.º 0887/2009.

Pois bem, a controvérsia neste segundo grau de jurisdição se circunscreve à preservação do “quantum” da multa imposta administrativamente pelo Procon Municipal, por observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e, eventualmente, na hipótese de preservação do édito sentencial quanto à discussão de fundo, condenação da pessoa jurídica recorrida na integralidade dos ônus de sucumbência, dada a sucumbência mínima da Municipalidade.

No caso em apreço, a reclamação que ensejou a penalidade administrativa questionada sobreveio de reclamação formulada pela consumidora Girlane Ferreira da Silva, em decorrência da compra de aparelho celular da marca Nokia, modelo 5200, no valor de R$229,00 (duzentos e vinte e nove reais), que apresentou vício, foi encaminhado à assistência técnica autorizada por duas vezes com o mesmo defeito, sem êxito na troca do produto por outro em condições perfeitas de uso, por alegação de mau uso.

Assim, adveio a decisão administrativa pela qual o Procon do Município de Vitória aplicou sanção, fixando o valor da multa em R$41.131,95 (quarenta e um mil cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), por ofensa ao art. 18, do CDC, “in verbis”:

“[...] Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§1°. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§2°. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

§3°. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

§4°. Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo.

§5°. No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor.

§6°. São impróprios ao uso e consumo:

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam [...]”.

A sentença guerreada, afastou o pleito de nulidade da autuação, por ausência de demonstração de vício apto a tanto. Contudo, reduziu o “quantum” da multa administrativa para a importância de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente estabelecido, sob o fundamento de que a diminuição atenderia aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

Nesse cenário, apenas o Município apelou, ou seja, sociedade empresária recorrida não impugnou o édito sentencial no ponto em que afastou sua pretensão de nulidade da autuação, de modo que esse capítulo da sentença transitou em julgado.

A meu ver, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao estabelecer o valor da multa, os critérios previstos na Lei nº 8.078/1990; e no Decreto Federal nº 2.181/97.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

“[...]
Art. 57
.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993) [...]”.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

“[...] Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto [...]”.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites constantes do parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da apelada.

Com efeito, acerca da matéria debatida dos autos, não há dúvidas de que o processo administrativo mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), “in verbis”:

“[...] Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III
-
reclamação
[...]”.

Oportuno registrar que, no sistema jurídico pátrio, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto,
a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração
, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
“Mutatis mutandis”,
nesse sentido, confira-se julgado do STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo
(STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
.

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos “sub judice” deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
as regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar com base em princípios.

Nem por isso, todavia, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois esta encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

Na situação vertente, não verifico nenhuma invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e à proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não merece prosperar a afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Enfim, identificando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que esta não pode ser reduzida para o patamar de 50% (cinquenta por cento) da importância originalmente estabelecida, sob pena de tornar-se inócua, principalmente a se observar o porte econômico considerável da pessoa jurídica apelada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo Procon local, no valor de
R$41.131,95 (quarenta e um mil cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos)
, é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e
aos demais critérios legais
.
Nesse mesmo sentido seguem julgados dos Egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88)
(TJMG, Apelação n.º 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 09/09/2021, DJ 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP, Apelação n.º 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, J 30/11/2020, DJ 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida (TJDF, 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2ª Turma Cível, J 29/09/2021, DJ 14/10/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 319/326), e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar em parte a sentença objurgada
(fls. 310/311V)
, de modo a julgar totalmente improcedente a pretensão inicial (preservando a multa administrativa, nos exatos moldes em que estabelecida pelo Procon Municipal, no valor de R$41.131,95 - quarenta e um mil cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos).

Via de consequência, pessoa jurídica recorrida deverá suportar integralmente os ônus de sucumbência, de modo que a condeno no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (que consiste no valor da multa administrativa questionada nesta lide), atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Por fim, tendo em vista o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/02/2024 às 18:25:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49755420022024
.